Tribunal: TJDFT
Processo: 0739430-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FILHO DO EMPREITEIRO, MENOR DE IDADE, CUJA CONTA FOI UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
I. É parte ilegítima para ação que tem por objeto rescisão de contrato de empreitada e restituição dos valores pagos o menor cuja conta bancária foi utilizada pelo pai, o empreiteiro, para o recebimento do preço ajustado.
II. Menor que não participou da empreitada, não descumpriu qualquer obrigação e não foi o efetivo destinatário do pagamento, não pode ser considerado parte legítima para a demanda em que o dono da obra pleiteia o desfazimento do contrato e a devolução do valor pago ao empreiteiro, presente o disposto nos artigos 308, 389 e 391 do Código Civil.
III. Ainda que o menor fosse parte da relação contratual e pudesse ser qualificado como credor, a falta de prova de que o pagamento reverteu em seu benefício afastaria a sua responsabilidade pela restituição pretendida, nos termos do artigo 310 do Código Civil.
IV. Apelação provida.